Tribunal: STF
Processo: HC 212287
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 456, CAPUT, E §§ 1º E 2º, DO CPP. RECONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. ‘Não se conhece de alegação que não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de impugnação no recurso especial, ante a ausência de prévio prequestionamento e da impossibilidade de inovação recursal em agravo regimental’ (AgRg nos EDcl no AREsp 1972411/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. O Juízo de origem determinou a imediata expedição de mandado de prisão contra o condenado.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE) negou provimento à apelação da defesa.



4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.960.006, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, deu provimento ao recurso “para anular a sessão de julgamento realizada em 21/3/2018, determinando que outra seja realizada em observância ao disposto no art. 456, caput e §§1º e 2º, do Código de Processo Penal”. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, sustentando que “a decisão agravada, não obstante tenha dado provimento ao recurso, deixou de determinar a expedição de alvará de soltura”. O agravo regimental não foi conhecido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirma que “o paciente estava em liberdade até o julgamento pelo Júri, e a nova prisão foi decretada como consequência da sentença condenatória, e se esta foi cassada pelo STJ, não há sentido algum a atual constrição, até porque o STJ sequer justificou a manutenção da referida prisão preventiva”.



6. Prossegue a narrativa para apontar o excesso de prazo da custódia preventiva, destacando que, “por essa nova prisão cautelar, o paciente está preso há quase 3 anos, sem olvidar os 4 anos de prisão preventiva anterior”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Inicialmente, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado, dou especial relevância ao fato de que a autoridade impetrada, embora tenha anulado a condenação imposta ao acionante, com fundamento na violação do disposto os termos do art. 456, caput e §§1º e 2º, do CPP, assentou que “ficou configurada a estratégia da defesa para procrastinar o feito e frustrar o julgamento do réu pelo tribunal do júri”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ que deu provimento ao recurso especial da defesa:



    “No caso, contudo, entendo que a defesa não deu causa à nulidade aqui aventada. 



    De fato, há propriedade no acórdão ora recorrido quanto à afirmação de que possivelmente houve abuso do direito de defesa. Isso, porque o recorrente, não obstante intimado em outubro de 2017 para a constituição de novo advogado, haja vista a inércia de seu patrono na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, quedou-se silente; além disso, embora ciente da designação da sessão de julgamento perante o Júri para o dia 21/3/2018, somente tornou a constituir o referido advogado como seu patrono no dia anterior ao julgamento, qual seja, 20/3/2018, deixando ambos de comparecerem à sessão de julgamento sem escusa legítima, muito embora, segundo consta do acórdão impugnado, o referido causídico tenha participado de toda a primeira fase do processo. 



    Em tese, portanto, ficou configurada a estratégia da defesa para procrastinar o feito e frustrar o julgamento do réu pelo tribunal do júri. 



    Ocorre que, nos termos do art. 456, caput e §§1º e 2º, do CPP, a ausência do defensor constituído na sessão de julgamento implica necessariamente o adiamento do julgamento. 



    É que, na linha do entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do tema, mostra-se praticamente impossível ao defensor ad hoc nomeado na sessão de julgamento produzir uma defesa consistente do acusado, suprindo-se a ausência do defensor constituído e suprimindo, ainda, o direito do acusado de ser defendido por advogado de sua confiança. 



    Portanto, o Magistrado de piso, ao não paralisar o julgamento, feriu a ampla defesa conferida ao acusado, independentemente das sanções cabíveis ao defensor que não compareceu à sessão injustificadamente. 



    Além disso, o presente caso possui particularidade que demonstra, de maneira ainda mais evidente, a nulidade arguida pela defesa. 



    É que, consoante consta do acórdão ora impugnado, a inércia da defesa em momento anterior levou à nomeação da Defensoria Pública para o patrocínio dos interesses do ora recorrente, sendo que tal circunstância, aliada à regra contida no art. 456, §2º, do CPP, deveria levar o Magistrado de piso, no caso, a intimar a Defensoria Pública para o novo julgamento a ser realizado em interstício mínimo de 10 dias, sem prejuízo, repito, de eventual sanção cabível ao causídico constituído. No entanto, não era cabível ao Magistrado nomear defensor ad hoc para o ato, estranho à relação processual existente, sem respeitar o prazo mínimo de 10 dias previsto no dispositivo legal em comento. 



    Desconsidera-se, aqui, o mérito quanto à atuação do defensor nomeado para o ato. A nulidade está bem delineada na medida em que, embora destituído fundamentadamente o advogado da defesa do recorrente, foi-lhe suprimido o direito de nomear defensor de sua confiança, além de não ter sido concedido o prazo mínimo ao defensor nomeado para a elaboração de uma defesa consistente, não tendo sido, ademais, nomeada a Defensoria Pública para permanecer patrocinando os interesses do acusado, muito embora tenha defendido o recorrente desde outubro de 2017. 



    Em outras palavras, era dada ao Magistrado a possibilidade de nomear defensor ad hoc para a sessão de julgamento, desde que respeitado o prazo de mínimo de 10 dias, conforme preceitua o art. 456, §2º, do CPP, cuja ratio legis é a de possibilitar ao novo patrono o conhecimento dos autos mais detidamente, a fim de realizar a melhor defesa diante do tribunal do júri. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular a sessão de julgamento realizada em 21/3/2018, determinando que outra seja realizada em observância ao disposto no art. 456, caput e §§1º e 2º, do Código de Processo Penal” (grifos diferentes do original).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator